Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-62.2016.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002736-62.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DAVID SILVA OLIVEIRA - CPF: 037.073.901-95 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DAVID SILVA OLIVEIRA na pessoa da inventariante REGIANE GOMES CARVALHO (APELADO), ESPÓLIO DE DAVID SILVA OLIVEIRA (APELADO), REGIANE GOMES CARVALHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO

– APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão
de Veículo extinta com amparo no art. 487, II, do CPC (prescrição).

O apelante alega que a não citação do apelado não ocorreu por inércia sua, pois sempre foi diligente em tentar localizá-lo, portanto não é responsável pela demora. Acrescenta que nestes autos incide o prazo de 10 anos.

Pede a aplicação da Súmula 106 do STJ.

No final prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante visa na Ação de Busca e Apreensão o adimplemento de dívida líquida objeto do Instrumento Particular n. 003.548.660.

Dessa maneira, incide a prescrição quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), cuja contagem começa na data do término do prazo para pagar a última parcela do Contrato, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - REsp 1833437 RS 2019/0250019-8, relator ministro Moura Ribeiro, DJ de 31-3-2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular e tem início com o vencimento da última prestação.
(AP 1016280-30.2017.8.11.0041, julgamento em 12-5-2023).

Desse modo, deve ser analisado o transcurso do prazo prescricional durante o período entre a data de vencimento do título e a sentença.

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, enuncia o seguinte:

Art. 202.

A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
.

E o art. 240 do CPC assim preceitua nos §§1o, 2o e 3°:

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A Ação foi proposta em
4-11-2016, a liminar deferida em 16-11-2016 (fls. 64 e 65), e em 4-4-2017 o autor juntou a guia de diligência do oficial de justiça.

Em 2-5-2017 o oficial de justiça certificou que,
“conforme documento datado de 4 de abril de 2017 da parte autora, somente foi disponibilizado de diligência o valor de R$ 7,00 (sete reais), sendo que no dia 16/1/2017 foi certificado pelo Meirinho o valor da diligência no valor de R$28,00 (vinte e oito reais), devolvo o presente para que seja feita a complementação da diligência”
.

O autor foi intimado dessa certidão em 11-5-2017, e em 24-5-2017 complementou o valor para prosseguimento do feito.

No dia 14-6-2017 o oficial de justiça certificou que não foi possível proceder à busca e apreensão do veículo e nem à citação do réu, pois não foram localizados.

Em 22-6-2017 o autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa, o que cumpriu em 31-8-2017, e argumentou ter efetuado várias tentativas de encontrar o atual endereço do réu, porém sem sucesso. Então pugnou pela expedição de ofício ao Infojud solicitando informações sobre o paradeiro do apelado.

O pedido foi deferido somente em 18-1-2018 (fls. 97), e no dia 1o-8-2018 (fls. 98) o juízo de origem determinou que,
“com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado para que postule o que de direito”
.

Em 13-8-2018 o autor requereu a dilação do prazo por mais 10 dias para extração de cópias (fls. 104). Em 20-8-2018 o processo foi suspenso.

O apelante forneceu novo endereço do réu em 28-8-2018. Porém, em 22-10-2018 foi certificado o seguinte:

(...)
deixei de expedir mandado a ser cumprido no endereço de fls. 68 (fornecido pelo requerente), pois trata-se do mesmo endereço já diligenciado e restado negativo, conforme certificado às fls. 47/48 dos autos. Assim, nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal
.

No dia 30-10-2018 o apelante trouxe novo endereço do apelado, que foi intimado a providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça em 14-1-2019 e juntou em 14-2-2019 o comprovante de pagamento da guia (fls. 125).

Em 28-2-2019 foi noticiado o falecimento do réu bem como a venda do veículo a terceiro, desconhecido (fls. 128).

O mandado anteriormente expedido retornou negativo em 1o-3-2019; em 18-3-2019 o autor foi intimado a esse respeito, e em 25-3-2019 pugnou pela dilação do prazo por mais 15 dias para proceder à substituição processual, em razão da certidão do oficial de falecimento do réu (fls. 139).

Os autos ficaram suspensos como requerido, e em 21-5-2019 o apelante requereu a expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel e a citação da inventariante (fls. 147).

Em 13-2-2020 o processo foi suspenso por 30 dias para a habilitação dos sucessores, e em seguida foi certificado que a Ação passou a tramitar de forma eletrônica.

Em 5-10-2020 o apelante foi intimado a fazer o depósito da diligência do oficial, o que fez em 16-10-2020, e mais uma vez intimado para complementar a diligência no valor de R$77,70, o que cumpriu (fls. 186).

Contudo de novo não foi possível apreender o veículo (certidão de 17-12-2020, fls. 190).

O autor foi intimado em 11-1-2021 para se manifestar; no dia 2-2-2021 apontou novo endereço, e em 23-3-2021 juntou a guia de custas de locomoção.

Todavia, foi intimado em 30-6-2021 (ID. 175608984) da não localização do veículo e do réu.

Em 13-7-2021 forneceu outro endereço e depositou a diligência do oficial de justiça.
Porém, em 27-8-2021 o mandado retornou negativo com a informação de que o automóvel não foi encontrado (ID. 175608456).

Houve outras várias tentativas de citação e de busca, todas sem sucesso.

Diante disso, o autor requereu a conversão da Ação em Execução (ID. 175608584), o que, contudo, não foi
analisado; em 10-1-2023 foi intimado a se pronunciar sobre a incidência da prescrição (ID. 175608585).

No ID. 175608589 alega que,
“em razão da intimação retro, requerer a citação da requerida por Edital, visto que se encontra em lugar incerto e não sabido, a fim de dar o devido prosseguimento ao feito”
.

Esse pedido também não foi apreciado, sendo extinta a lide em 13-2-2023 ante a prescrição da pretensão (art. 487, II, do CPC).

Como visto, desde que ingressou em juízo o apelante diligencia para efetivar a citação, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite da Ação promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e para o seguimento da lide, e se manifestou prontamente sempre que intimado.

Ademais, a morosidade na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa maneira, incide neste caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Posto isso, impõe-se a anulação da sentença e a remessa do feito para a primeira instância.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106 do STJ).
(TJMT, N.U 1003356-84.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-4-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023